Tribunal: TJES
Processo: 5008306-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. METODOLOGIA UNIFORME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Viação Serrana Ltda. contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, mantendo a incidência de juros de mora desde a citação de forma uniforme sobre pensão mensal vitalícia fixada em ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os juros de mora sobre pensão mensal devem incidir de forma uniforme desde a citação, conforme previsto no título executivo, ou de maneira individualizada a partir do vencimento de cada parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial estabelece expressamente a incidência de juros de mora desde a citação, sem distinção entre parcelas vencidas e vincendas.

4.
A fase de cumprimento de sentença exige estrita observância da coisa julgada, vedando a modificação dos critérios definidos no título executivo.

5.
A adoção de metodologia regressiva ou individualizada implicaria inovação indevida no título executivo, o que não é admitido no cumprimento de sentença.

6.
A possibilidade de pagamento da pensão em parcela única reforça a inexistência de obrigatoriedade de cálculo fracionado dos juros por parcela.

7.
Os cálculos da Contadoria Judicial observam fielmente os critérios fixados na sentença, não havendo excesso de execução decorrente da metodologia aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios fixados no título executivo, sendo vedada sua modificação.

2. Os juros de mora incidem conforme o termo inicial definido no título, ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo.

3. A ausência de distinção no título executivo impede a aplicação de metodologia individualizada de juros por parcela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 405, 927, 932, III, 944, 949 e 950; CPC, arts. 269, I, 475-B, 475-Q, § 2º, 461, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008306-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA

AGRAVADO: JERRE ADRIANO RABELO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. METODOLOGIA UNIFORME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Viação Serrana Ltda. contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, mantendo a incidência de juros de mora desde a citação de forma uniforme sobre pensão mensal vitalícia fixada em ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os juros de mora sobre pensão mensal devem incidir de forma uniforme desde a citação, conforme previsto no título executivo, ou de maneira individualizada a partir do vencimento de cada parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial estabelece expressamente a incidência de juros de mora desde a citação, sem distinção entre parcelas vencidas e vincendas.

4.
A fase de cumprimento de sentença exige estrita observância da coisa julgada, vedando a modificação dos critérios definidos no título executivo.

5.
A adoção de metodologia regressiva ou individualizada implicaria inovação indevida no título executivo, o que não é admitido no cumprimento de sentença.

6.
A possibilidade de pagamento da pensão em parcela única reforça a inexistência de obrigatoriedade de cálculo fracionado dos juros por parcela.

7.
Os cálculos da Contadoria Judicial observam fielmente os critérios fixados na sentença, não havendo excesso de execução decorrente da metodologia aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios fixados no título executivo, sendo vedada sua modificação.

2. Os juros de mora incidem conforme o termo inicial definido no título, ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo.

3. A ausência de distinção no título executivo impede a aplicação de metodologia individualizada de juros por parcela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 405, 927, 932, III, 944, 949 e 950; CPC, arts. 269, I, 475-B, 475-Q, § 2º, 461, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008306-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA

AGRAVADO: JERRE ADRIANO RABELO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 5022696-30.2022.8.08.0048

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos de cumprimento de sentença (Processo nº 5022696-30.2022.8.08.0048), que rejeitou as impugnações apresentadas aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando, ainda, o retorno dos autos para complementação dos cálculos quanto aos danos morais e estéticos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Contudo, considerando que os autos de origem se refere a um cumprimento de sentença relativo a ação de indenização de nº
0017669-45.2008.8.08.0048 (048.08.017669-5), é imperioso tecer algumas considerações para melhor entendimento.

Na origem, JERRE ADRIANO RABELO ajuizou ação de indenização em face de VIAÇÃO SERRANA LTDA e outros, a qual foi julgada procedente para condenar os requeridos, dentre outros pontos, ao pagamento de indenização por danos materiais consistente em pensão mensal vitalícia.

No que interessa ao presente recurso, o título executivo judicial estabeleceu expressamente que o montante fixado deveria ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e acrescido de juros de mora desde a citação. Além disso, consignou que a pensão poderia ser executada mediante pagamento mensal ou em parcela única, tendo como marco final a data em que o autor completaria 72 anos de idade, bem como fixou indenizações por danos morais e estéticos com critérios próprios de atualização, além de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Trata-se, portanto, de título executivo judicial claro quanto aos critérios de atualização do débito, especialmente no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, senão vejamos:

D I S P O S I T I V O

Nos termos da fundamentação supra, com fundamento nos arts. 37, § 6º da CRFB/88 c/c arts. 186, 927 e seu parágrafo único, 932, III, 944, 949 e 950 e seu parágrafo único, todos do Código Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para CONDENAR os requeridos VIAÇÃO SERRANA LTDA. e JOSÉ LUIZ ALVES, bem assim a litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A em:

1) PAGAR indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, consistente em pensão mensal vitalícia de R$ 338,80 (trezentos e trinta e oito reais) e oitenta centavos, correspondente a 70% (setenta por cento) sobre a importância mensal percebida pelo autor na data do acidente, devendo o montante fixado ser corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE desde o evento danoso e acrescido de juros de mora desde a citação, incluindo 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que o autor detinha vínculo empregatício, conforme se aferir em liquidação de sentença (CPC, art. 475-B).

Quanto à forma de execução da pensão mensal, a critério do autor, poderá ser preferido a) pagamento mensal da prestação alimentícia mediante inclusão do autor na folha de pagamento da requerida, visto que se caracteriza de pessoa jurídica de direito privado de notória solvabilidade (CPC, art. 475-Q, § 2º), devendo ainda ser constituído capital para assegurar o pagamento da pensão, por meio de aplicação financeira em dinheiro, títulos da dívida pública, garantias reais ou fidejussórias, na forma da Súmula 313 do STJ, ou b) pagamento de uma só vez da importância referente ao pensionamento alimentício, tendo como marco final a data em que o autor completaria 72 (setenta e dois) anos de idade, na forma do art. 950, parágrafo único do CPC.

2) PAGAR os valores necessários ao custeio dos tratamentos médico-hospitalares, cirurgias, medicamentos, próteses ortopédicas e sua manutenção, devendo para tanto os requeridos - excluída a litisdenunciada - contratar plano de saúde com cobertura integral em favor do autor, podendo a primeira requerida vincular o autor ao plano coletivo contratado para seus funcionários, desde que atenda ao requisito da integralidade da cobertura, condenação esta objeto de antecipação dos efeitos da tutela, que deverá ser providenciada e comprovada nos autos no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 461, § 5º do CPC.

3) PAGAR as importâncias de R$ 70.000 (setenta mil reais) a título de danos estéticos morais e R$ 35.000,00 ( trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, quantias estas que deverão sofrer correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ) e acrescida da juros de mora desde o evento danoso;

Autorizo a dedução do valor recebido pelo requerente, a título de seguro obrigatório DPVAT, da indenização fixada nesta sentença (Súmula nº. 246 do STJ).

Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa, o longo tempo de tramitação, a instrução processual com provas técnicas, a qualidade do trabalho dos patronos do autor e o local de prestação dos serviços (art. 20, § 3º do CPC).

Julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para cálculo de custas, intimando-se os vencidos para pagamento em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, oficie-se à Receita Estadual para inscrição em dívida ativa, e decorrido o prazo de seis meses sem manifestação das partes (CPC, art. 475-J, § 5º), arquivem-se.

Serra/ES, 14 de dezembro de 2012.

Na fase de cumprimento de sentença (autos de nº
5022696-30.2022.8.08.0048)
, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Apresentados os cálculos, a executada impugnou os critérios adotados, sustentando a existência de erro na metodologia de incidência dos juros e da correção monetária. O juízo de origem, ao apreciar a controvérsia, rejeitou as impugnações, consignando que a pensão foi apurada mês a mês, que a correção monetária observou a variação do INPC e que os juros de mora foram aplicados conforme o comando sentencial, a partir da citação, sem distinção entre parcelas vencidas e vincendas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os juros de mora deveriam incidir de forma individualizada, a partir do vencimento de cada parcela, com aplicação de metodologia regressiva ou decrescente, sob o argumento de que a incidência uniforme desde a citação geraria excesso de execução.

Cumpre registrar, inicialmente, a ocorrência de fato superveniente relevante. Após a interposição do presente agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu nova decisão, por meio da qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de excesso de execução em favor da executada, ao mesmo tempo em que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento dos atos executórios, inclusive com expedição de alvará.

Tal circunstância ensejou questionamento quanto à eventual perda do objeto do presente recurso. Todavia, após manifestação da parte agravante no Id nº 17509268, entendo que subsiste o interesse recursal, uma vez que a decisão superveniente não alterou a metodologia de cálculo adotada, limitando-se a reconhecer excesso de execução sem alterar os critérios de cálculo anteriormente adotados, permanecendo hígida a controvérsia devolvida a esta instância recursal quanto à forma de incidência dos juros de mora. Afasta-se, assim, a alegação de perda do objeto.

No mérito, a controvérsia cinge-se à definição da metodologia de incidência dos juros de mora sobre a pensão mensal fixada em sentença. A agravante pretende a aplicação de juros de forma regressiva, a partir do vencimento de cada parcela, sob o argumento de que tal metodologia evitaria excesso de execução. Todavia, a pretensão não merece acolhimento. Explico.

O título executivo judicial é expresso ao fixar que os juros de mora incidem desde a citação, não havendo qualquer distinção entre parcelas vencidas e vincendas, tampouco previsão de incidência individualizada por parcela ou autorização para adoção de metodologia regressiva.

Nesse contexto, a adoção da sistemática pretendida pela agravante implicaria verdadeira modificação do critério estabelecido no título executivo, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença. A execução deve se limitar à fiel observância do comando judicial transitado em julgado, não sendo possível inovar, ampliar ou restringir os critérios expressamente definidos no título executivo.

Embora a tese de incidência de juros de mora a partir do vencimento de cada parcela, em obrigações de trato sucessivo, encontre respaldo em determinados precedentes, sua aplicação pressupõe que o título executivo assim permita ou determine, o que não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, a sentença fixou expressamente como termo inicial dos juros a data da citação, sem qualquer ressalva quanto à forma de incidência em relação às parcelas vincendas, razão pela qual correta a interpretação adotada pelo juízo de origem ao aplicar os juros de forma uniforme a partir daquele marco temporal.

Além de tais considerações, cumpre destacar que o referido julgado foi objeto de recursos de apelação, endo o Egrégio Tribunal de Justiça dado parcial provimento apenas para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Com efeito, a decisão agravada foi suficientemente fundamentada ao demonstrar que os cálculos efetuados observaram com fidelidade os critérios constantes na sentença exequenda. Conforme expressamente consignado:

“A pensão não foi calculada em parcela única, mas, sim, mês a mês [...]. Houve variação do índice de correção monetária (INPC/IBGE), e não a aplicação do mesmo índice durante todo o período [...]. Em relação aos juros de mora, o comando sentencial não faz distinção para a aplicação entre as parcelas vencidas e vincendas a partir da citação, apenas determinando que deve haver incidência de juros de mora do referido marco (citação) para os danos materiais.”

Cumpre destacar, ainda, que o próprio título executivo admite a possibilidade de pagamento da pensão em parcela única, circunstância que reforça a ausência de obrigatoriedade de fracionamento da metodologia de cálculo dos juros conforme pretendido pela agravante. Tal previsão evidencia que a obrigação pode ser considerada de forma global em sede de liquidação, não havendo imposição de tratamento diferenciado quanto à incidência dos juros em relação a cada parcela.

Desse modo, a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial, ao considerar a incidência de juros de mora desde a citação de forma uniforme, encontra-se alinhada ao comando sentencial, em consonância com a interpretação adotada pelo juízo de origem e dentro dos limites impostos pela coisa julgada. Não se verifica, portanto, ilegalidade ou excesso de execução decorrente dos critérios adotados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO SERRANA LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar